Tribunal: TJMT
Processo: 1020132-78.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020132-78.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), BRASIL GARDEN PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.185.366/0001-43 (IMPETRANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020132-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: BRASIL GARDEN PARTICIPACOES LTDA

IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança, contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação.

Não demonstrada qualquer inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, as decisões foram proferidas de acordo com o Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020132-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: BRASIL GARDEN PARTICIPACOES LTDA

IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Brasil Garden Participações LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no acórdão que não conheceu o recurso interposto em face da decisão que declinou da competência do feito ao Ministério Púbico Federal e, ainda, negou o pedido de sustentação oral.

Sustenta a impetrante, em síntese, que, o acórdão proferido pelo Conselho Impetrado, que não conheceu do recurso interposto em face da decisão que declinou da competência do feito ao Ministério Público Federal violou os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e do contraditório.

Assevera que, o fato de ser negado ao advogado da parte impetrante realizar sustentação oral, ainda que a decisão administrativa versasse somente sobre matérias que antecedem o mérito, evidencia claro cerceamento de defesa e fere os princípios do próprio estatuto da OAB e contraria entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 54).

Assegura que,
o periculum in mora está no fato da determinação da remessa do processo administrativo ao Ministério Público Federal, o qual não deterá meios e conhecimentos locais para o julgamento do processo administrativo instaurado pela promotoria local do Ministério Público do Estado de Mato Grosso da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Com esses argumentos, requer a concessão da liminar vindicada, a fim de que seja suspenso o trâmite do processo administrativo SIMP 002697-043/2019, e consequentemente inibir a remessa dos autos ao Ministério Público Federal até o julgamento do presente
mandamus
.

No mérito, pugna pela concessão da segurança a fim de determinar que a autoridade coatora retome o julgamento do recurso administrativo da Impetrante, possibilitando a sustentação oral de seu patrono, respeitando assim o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como analisem o mérito recursal a fim de contemplar o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição administrativa.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 181095155.

A impetrante apresentou recurso de agravo interno no id. 183599249.

O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Deosdete Cruz Junior, apresentou as informações no id. 183762749, suscitando a preliminar de decadência para impetração do
mandamus
e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no id. 192458656.

A impetrante manifestou no id. 198462663, rechaçando a prejudicial de decadência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, e se conhecido, pela denegação da ordem (id. 213381178).

Inclua-se na pauta o julgamento em conjunto do Mandado de Segurança com o Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020132-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: BRASIL GARDEN PARTICIPACOES LTDA

IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Dr. Deosdete Cruz Junior, apresentou as informações no id. 183762749, suscitando a preliminar de decadência para impetração do
mandamus
.

Para tanto, aduziu que, o ato atacado no presente mandado de segurança foi realizado na Sessão Plenária do Conselho Superior do Ministério Público, em 3-4-2023, com a presença do advogado da impetrante, ao momento em que acolheu a preliminar apresentada pelo relator de não conhecimento do recurso interposto pela impetrante e, por conseguinte, prejudicado a análise do mérito do recurso e sustentação oral.

Entretanto, afirmou que, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 29-8-2023, impondo-se o reconhecimento do transcurso do prazo superior a cento e vinte dias para o manejo do
mandamus
.

Sem razão o impetrado.

Isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que a publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança, contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NECESSIDADE DA ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. DA NÃO FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança, contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação.

2. O Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário ocasionou a anulação da Portaria que efetivou a transposição dos Impetrantes do regime celetista para o estatutário. Em razão desse ato, houve a perda de direitos à percepção de benefício previdenciário e parcelas remuneratórias a que mensalmente faziam jus, sem a devida comprovação da existência de hipóteses que ressalvem a incidência da decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e sem que se pudesse afirmar, sem sombra de dúvidas, tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional.

3. A instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir aos impetrantes a permanência no regime estatutário.

4. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados para proteger a expectativa criada nos servidores já aposentados ou que reuniram os requisitos para a aposentadoria, a despeito da existência de irregularidade no ato de transposição de regime. Precedentes.

5. O caso em tela não se enquadra nas hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, a excepcionar, nos termos da jurisprudência desta Casa, o transcurso do prazo decadencial.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - MS: 33702 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-5-2023 PUBLIC 1-6-2023). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

1. Consoante o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes.

2. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Inteligência da Súmula 430 do STF.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 61141 SP 2019/0175723-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/8/2020). [Destaquei].

Desse modo, como
o ato coator foi publicado no diário oficial do próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 2-5-2023 (id. 180550188 – pág. 11), e o protocolo do mandado de segurança ocorreu em 29-8-2023, não há que se falar em intempestividade.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Brasil Garden Participações LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no acórdão que não conheceu o recurso interposto em face da decisão que declinou da competência do feito ao Ministério Púbico Federal e, ainda, negou o pedido de sustentação oral.

Extrai-se dos autos que, o procedimento foi instaurado perante a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Peixoto de Azevedo/MT, que no decorrer das investigações constatou que as coordenadas geográficas do local em que a empresa BRISAS busca implantar o loteamento ocupa parte do perímetro da área conhecida como Gleba Teles Pires e do Projeto de Assentamento ETA, de titularidade da União e, por tal motivo o Presidente do Inquérito Civil promoveu o declínio da atribuição ao Ministério Público Federal.

O declínio de atribuição ao Ministério Público Federal foi submetido ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 49, parágrafo único, da Resolução nº. 052/2018/CSMP
[1]
, que
consolida as normas que disciplinam a atuação dos Órgãos de Execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos inquéritos civil e demais procedimentos investigatórios na área de interesses ou direitos difusos
, quando a empresa Brisas do Lago Residencial/Brasil Garden Incorporadora apresentou aos autos petição nominada de recurso administrativo, contestando o declínio de atribuição.

O feito foi submetido inicialmente a julgamento em plenário virtual, na sessão de 13 a 22 de fevereiro de 2023, tendo a empresa Brasil Garden Incorporadora, via advogado constituído, informado interesse em realizar sustentação oral.

Em razão da solicitação de sustentação oral, fora determinado, pela então relatora do procedimento, a retirada do plenário virtual e inclusão em reunião presencial subsequente.

Na sessão plenária realizada em 3-4-2023, os membros do Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade, acordaram pelo não conhecimento do recurso, bem como homologaram o declínio de atribuição ao Ministério Público Federal.

Pois bem.

A Impetrante sustenta a existência do direito líquido e certo, aduzindo como violado os princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa, diante do acórdão proferido pelo Conselho Impetrado que
não conheceu do recurso interposto em face da decisão que declinou da competência do feito ao Ministério Púbico Federal e, ainda, negou o pedido de sustentação oral.

Ocorre que, analisando a documentação trazida aos autos é possível verificar que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não conheceu do recurso interposto pela ora impetrante, diante da ausência de previsão legal, uma vez que as resoluções do Conselho Superior, especificamente a de nº 033/2012 e de nº 052/2018, preveem a interposição de recurso para combater decisões que indeferir a instauração de procedimento investigatório/preparatório ou promover o seu arquivamento, o que não era o caso dos autos já que se tratava de decisão que declinou da competência do feito ao Ministério Público Federal.

Desse modo, se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR - EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

2. Não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar como alegado pelo autor.

3. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

4. Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois, conforme pacífica jurisprudência, “as searas administrativa e penal são independentes e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria”(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013).

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0029841-09.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/4/2022, Publicado no DJE 9/5/2022).

Outrossim, a impetrante afirma que, foi negado o seu pedido de sustentação oral, o que não se confirma com toda a documentação juntada no presente mandado de segurança, visto que a antiga Relatora deferiu o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado da impetrante, com fulcro no artigo 28-A da Resolução nº. 331/2012-CSMP, determinado a retirada do feito da pauta virtual com a inclusão na reunião presencial subsequente (id. 180554685 – págs. 41/42), sendo o advogado constituído devidamente intimado (id. 180554685 – págs. 43/44 e 49 e 65/69).

O dispositivo legal mencionado na decisão que deferiu o pedido de sustentação oral assim dispõe:

Art. 28-A. Sem prejuízo das reuniões presenciais ou por videoconferência, será realizada mensalmente sessão em plenário virtual, onde serão julgados, em ambiente eletrônico, a critério do Relator, quaisquer procedimentos de atividade-fim de competência do CSMP.

§ 1º As sessões de julgamento do plenário virtual terão duração de 10 (dez) dias, com início na segunda segunda-feira do mês, cuja pauta deverá ser fechada e publicada com 05 (cinco) dias de antecedência do seu início.

§ 2º No prazo de julgamento mencionado no §1º, o Conselheiro deverá registrar seu voto no sistema do plenário virtual, inclusive, se assim entender, com observações ou inserção de voto escrito.

§ 3º Caso o Conselheiro não registre voto nos procedimentos sob julgamento no plenário virtual, seu voto será considerado como de acordo com o Relator.

§ 4º O procedimento poderá ser retirado do plenário virtual pelo Relator.

§ 5º Serão retirados do plenário virtual e automaticamente levados a julgamento na primeira reunião ordinária subsequente, salvo necessidade de adiamento maior, os procedimentos com pedido de vista ou de destaque formulado por qualquer Conselheiro.

§ 6º Transcorrido o prazo de julgamento de que trata o § 1º, serão os autos restituídos à Secretaria do Conselho para as providências decididas pelo colegiado.

§ 7º Constará do acórdão lavrado nos autos digitais a informação de que o procedimento foi submetido a julgamento em sessão do plenário virtual.

§ 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno
, os interessados poderão encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, no período compreendido entre a publicação da pauta e o início do julgamento em ambiente eletrônico, que constarão no plenário virtual para acesso pelos Conselheiros.

§ 9º Havendo manifestação expressa de qualquer parte interessada para apresentar sustentação oral presencialmente, o procedimento será retirado do plenário virtual e automaticamente levado a julgamento na primeira reunião ordinária subsequente, desde que seja protocolada antes do início do julgamento em ambiente eletrônico.

§ 10. Ato do Presidente do CSMP disporá sobre a implementação das funcionalidades do plenário virtual e, em caráter subsidiário, de outros procedimentos relacionados às sessões em ambiente eletrônico que se fizerem necessários para o seu funcionamento. [Destaquei].

Ocorre que, o pedido de sustentação oral somente será deferido nas hipóteses de cabimento, conforme autoriza o §8º do artigo 28-A, que somente é cabível nos recursos contra a promoção de arquivamento de inquérito ou procedimento preparatório, consoante dispõe o artigo 70 da Resolução nº. 33/2012-CSMP, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

TÍTULO III

Dos Recursos

Art. 69. Os interessados poderão interpor recurso contra a promoção de arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório
até a reunião para a sua homologação, podendo apresentar razões escritas e documentos que serão juntados aos autos.

Art. 70. Na reunião para apreciação da promoção de arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório, os interessados poderão fazer sustentação oral, pessoalmente ou por procurador, após o relatório, pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

[Destaquei].

Assim, durante a sessão de julgamento, os membros do Conselho, por unanimidade, acolheram a preliminar de não conhecimento do recurso diante do seu não cabimento, declarando prejudicada a sustentação oral do advogado presente na sessão, conforme constou na resenha de julgamento do Conselho Superior do Ministério Público:

Processo Eletrônico nº: 002697-043/2019 Relator: Roberto Aparecido Turin Interessado(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Incorporadora Brasil Garden Decisão: À unanimidade, ACORDAM em acolher a preliminar apresentada pelo Relator, portanto decidiram pelo não conhecimento do recurso, assim homologando o declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, nos termos do voto do Relator. Presente o advogado da recorrente, Alberto Vieto Machado Scaloppe. Restou portanto prejudicado o recurso e a sustentação oral. Impedido o Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe, que não participou deste julgamento.

Portanto, não há nenhuma ilegalidade na decisão que declarou prejudicado o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado da empresa impetrante, primeiro porque não tem cabimento o requerimento no caso de homologação de declínio de competência, e segundo porque o recurso sequer foi conhecido, diante do não cabimento.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de decadência e, no mérito,
denego
a segurança vindicada, restando
prejudicado
o recurso de agravo interno.

É como voto.

[1]

Art. 49 - Em se tratando de caso em que o órgão de execução do Ministério Público se convença pela ausência de atribuições para investigar e/ou propor as ações cabíveis, deverá dela declinar em manifestação fundamentada, encaminhando os autos a quem de direito.

Parágrafo único - Se o declínio da atribuição for para integrante de ramo diverso do Ministério Público, a remessa deverá ser feita por meio do Conselho Superior, após homologação da decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024